Tribunal: TJES
Processo: 5003150-38.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003150-38.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LEOMAR BARTELS

RECORRIDO: LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO. IMÓVEL RURAL. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL APÓS ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer fundada na restauração de imóvel rural alvo de subarrendamento firmado entre as partes, de modo a devolver o bem ao seu estado original.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade da requerida na reparação do imóvel objeto do contrato de subarredamento, com base no contrato celebrado entre as partes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373 do CPC, é dever da autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de comprovar que a requerida possui o dever de restaurar o imóvel ao seu estado anterior à celebração do contrato em análise, cabendo à requerida comprovar a existência de fato modificativo/extintivo/impeditivo do pleito da requerente.

4. Pelas provas constantes dos autos, em especial, o contrato de subarrendamento, percebe-se que não há cláusula expressa que obrigue a requerida a restituir o imóvel no seu estado anterior à celebração do pacto em voga.

5. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovado a inexistência de previsão contratual que obrigue a requerida a restaurar o imóvel e não havendo provas do estado inicial do imóvel quando da celebração do pacto, não há que se falar em responsabilidade de reparação por parte da requerida.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; TJES, Enunciado nº 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003150-38.2025.8.08.0030

RECORRENTE: LEOMAR BARTELS.

RECORRIDO(A): LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO. IMÓVEL RURAL. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL APÓS ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer fundada na restauração de imóvel rural alvo de subarrendamento firmado entre as partes, de modo a devolver o bem ao seu estado original.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade da requerida na reparação do imóvel objeto do contrato de subarredamento, com base no contrato celebrado entre as partes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373 do CPC, é dever da autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de comprovar que a requerida possui o dever de restaurar o imóvel ao seu estado anterior à celebração do contrato em análise, cabendo à requerida comprovar a existência de fato modificativo/extintivo/impeditivo do pleito da requerente.

4. Pelas provas constantes dos autos, em especial, o contrato de subarrendamento, percebe-se que não há cláusula expressa que obrigue a requerida a restituir o imóvel no seu estado anterior à celebração do pacto em voga.

5. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovado a inexistência de previsão contratual que obrigue a requerida a restaurar o imóvel e não havendo provas do estado inicial do imóvel quando da celebração do pacto, não há que se falar em responsabilidade de reparação por parte da requerida.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; TJES, Enunciado nº 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEOMAR BARTELS
em face de
LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL S.A.
, suscitando a restauração de imóvel rural que foi objeto de contrato de subarrendamento celebrado entre as partes. Alega o requerente que, após o término contratual, era dever da requerida restaurar o imóvel nos exatos termos em que se encontrava quando da pactuação de seu subarrendamento.

Em sua defesa, a empresa ré argui a inexistência de previsão contratual que a obrigue a restituição do imóvel ao findar a colheita, visto que o contrato apenas prevê que a sua desocupação após o último cultivo abrangido pelo contrato em menção.

Após a instrução processual, houve o
julgamento improcedente do pleito autoral
(ID 16420711).

Em sede recursal (ID 16420714), a requerente defende que é dever da requerida restaurar o imóvel ao seu estado original, pugnando pela reforma da sentença e procedência de seu pleito.

Contrarrazões de ID 16420719, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo de ID 16420715.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Não havendo questões preliminares, passo ao exame do mérito, desde já adiantando que o recurso
não merece provimento
.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a autora se desincumbiu do ônus (art. 373, I, CPC) de demonstrar que a conduta da recorrida violou o pacto inicialmente firmado entre as partes. Era seu dever, inicialmente, comprovar a existência de cláusula contratual que obrigue a requerida/recorrida a recuperar o imóvel ao seu estado original, assim como demonstrar como o imóvel se encontrava quando da celebração do contrato, bem como qual foi a situação em que ele foi entregue que requerida/recorrida.

Como é de conhecimento entre ambas as partes, o princípio contratual
pacta sunt servanda
impõe que o contrato é lei entre as partes celebrantes, sendo que deve ser cumprido em seus exatos termos.

Observa-se que a cláusula oitava do contrato em apreço (ID16420692 – pág. 16-17) expressamente prevê que:

“
Uma vez vencido o presente contrato a Sub-Arrendatária deverá desocupar a área ora sub-arrendada, sem exigir qualquer tipo de indenização ou pagamento, seja que título for, devendo entregar a propriedade ora mencionada, independente de notificação judicial ou extra-judicial.”.

Dito isso, as obrigações contratuais a serem observadas por ambas as partes ao longo de sua execução até seu término, deveriam estar explícitas no pacto em análise, não cabendo a imposição unilateral de obrigação por uma das partes após seu término.

Não é possível reconhecer a existência de “obrigação implícita”, como sustentado no recurso. Se a expectativa do autor/recorrente era de desocupação do imóvel com retorno ao seu estado anterior, deveria ter aperfeiçoado o contrato, incluindo tal previsão.

Destaco, por oportuno, o seguinte excerto da sentença ora objurgada:

“[...]
a Cláusula Oitva prevê que, ao fim do contrato, a sub-arrendatária deveria apenas desocupar a área, [...] nada dispondo expressamente quanto à obrigação de remoção das benfeitorias realizadas ou devolução da terra no estado anterior. Deste modo, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda e a interpretação restritiva das obrigações contratuais. Não havendo previsão contratual expressa, impondo à sub-arrendatária a obrigação de restaurar o imóvel ao seu estado original, tal dever não pode ser presumido.
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)